Tribunal: TJMMG
Processo: 2000529-21.2024.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000529-21.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 02/12/2025 Publicação: 04/12/2025 Decisão: unânime EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE INCIDÊNCIA. VERBA FIXADA EM 10% NA SENTENÇA E MAJORADA EM MAIS 10% NO JULGAMENTO DO RECURSO. BASE DE CÁLCULO EXPRESSAMENTE DEFINIDA COMO “VALOR DA CAUSA”. ESCLARECIMENTO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Gabriel Thayrone da Costa buscando esclarecer o critério de incidência dos honorários sucumbenciais, após majoração realizada em grau recursal, diante da sentença que fixou a verba honorária em 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em esclarecer se a majoração dos honorários advocatícios, acrescida em mais 10% no julgamento anterior, incide sobre o valor da causa, conforme estabelecido na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença fixou expressamente os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, definindo de forma clara a base de cálculo. 4. A majoração realizada nesta instância, acrescendo mais 10%, totalizando 20%, deve observar a mesma base definida originariamente, qual seja, o valor da causa. 5. Os embargos têm natureza aclaratória e objetivam apenas explicitar critério já previsto na sentença, inexistindo alteração do resultado do julgamento. IV. DISPOSITIVO E TESE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 6. Embargos de declaração acolhidos. Teses de julgamento: 1. A majoração de honorários sucumbenciais em grau recursal deve observar a mesma base de cálculo definida na sentença, quando esta expressamente fixar a verba sobre o valor da causa. 2. Embargos de declaração são meio adequado para esclarecer critérios de incidência dos honorários, mesmo sem modificação do resultado do julgamento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento aos embargos de declaração do autor Gabriel Thayrone da Costa, apenas para esclarecer que a verba honorária total, estabelecida em 20% (vinte por cento), incidirá sobre o valor da causa, destacando que a sentença estabeleceu exatamente a incidência sobre o “valor da causa”, nesses exatos termos. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivos embargos de declaração apresentados por Gabriel Thayrone da Costa para sanar contradição que aponta no acórdão, com pedidos de efeitos modificativos. Em sessão de julgamento no dia 14 de outubro de 2025, a Colenda Primeira Câmara deste Egrégio Tribunal, nos termos do voto deste Desembargador Relator, decidiu, por unanimidade, majorou os honorários advocatícios provenientes da sucumbência, devidos pelo Estado de Minas Gerais, fixando a verba honorária total em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Todavia, o embargante alega que os honorários em primeira instância, conforme condenação imposta ao embargado Estado de Minas Gerais, revela a sua incidência sobre o valor da causa, requerendo a retificação quanto à majoração. O embargante pediu a atribuição de efeitos modificativos, razão pela qual foi determinada a intimação do Estado de Minas Gerais acerca do recurso, que trouxe sua manifestação no Evento 47. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho integralmente o voto do desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de dezembro de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator